Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704955-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO CRUZ DA SILVA JUNIOR DECISÃO Em face da determinação de prorrogação de sobrestamento dos processos, individuais ou coletivos, em que se discute o direito ao recebimento da Gratificação de Ensino Especial (GATE/GAEE) por professor(a) que atua em turmas mistas, não composta exclusivamente por alunos especiais, determino a suspensão do presente processo até decisão final no IRDR. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator